Tribunal: TJDFT
Processo: 0704873-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. ENTUPIMENTO DA COLUNA DE GORDURA. VAZAMENTO. DANOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, cujos pedidos foram julgados improcedentes. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
2. Na inicial, o autor narrou que, em 05/04/2020, sua filha recebeu uma ligação do condomínio onde residem na qual foi lhe repassadas informações sobre a reclamação de condôminos a respeito de um mau cheiro vindo de sua unidade residencial, oportunidade em que se avisou que a família não estava em Brasília e que não seria possível retornar naquele momento. Afirmou que, um mês depois, recebeu nova ligação com a mesma reclamação. Desta feita, solicitou a um amigo da família que comparecesse ao local, ocasião em que se verificou que a pia da cozinha estava suja e que água da pia havia transbordado pelo armário da cozinha, chegando a alcançar o tapete da sala. Naquela oportunidade o autor entrou em contato com o síndico e este teria lhe apresentado duas opções: o amigo da família teria que comparecer na unidade residencial e acompanhar uma pessoa para a limpeza ou o síndico levaria um chaveiro e o condomínio acompanharia alguém para a limpeza.
3. O autor continuou seu relato afirmando que as opções apresentadas pelo condomínio não seriam viáveis, porque o amigo da família não poderia mais comparecer ao local, bem como não poderia permitir que o condomínio realizasse eventual limpeza sem qualquer membro da família. Por fim, asseverou que, decorridos mais um mês, isto é no início de junho, seus filhos retornaram à residência, constando mofo e danos em diversos móveis, o que culminou em problemas de saúde. Por fim, que o condomínio realizou a limpeza da caixa de gordura mas não arcou com os danos sofridos.
4. A controvérsia instaurada entre as partes reside em eventual responsabilidade do condomínio pelo entupimento da coluna de gordura. Isso porque o recorrente alegou que houve danos aos bens que guarnecem seu apartamento em decorrência do entupimento, o que teria danificado vários móveis e utensílios.
5. A sentença não merece qualquer reparo. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Nesse passo, observa-se que o autor não produziu qualquer prova apta a comprovar que eventual problema da coluna de gordura do prédio tenha causado os danos por ele apontados.
6. As fotos acostadas aos autos não comprovam que os estragos verificados em móveis e utensílios decorreram de entupimento da coluna gordura e consequentemente de eventual vazamento na unidade do autor. As testemunhas ouvidas em nada contribuíram para dirimir a questão posta nos autos.
7. O condomínio afirmou que nenhum outro apartamento relatou problemas com a coluna de gordura no mesmo período, fato não refutado pelo autor. O autor ainda apontou ter ocorrido danos em vários cômodos e móveis por todo apartamento, de forma a se indagar como isso teria ocorrido se eventual problema teria ocorrido apenas na cozinha.
8. Por fim, ressalta-se, como narrado pelo próprio autor, que o apartamento ficou fechado por no mínimo dois meses após a primeira reclamação dos condôminos quanto ao mau cheiro advindo da unidade do autor. Dessa forma, o autor assumiu o risco de encontrar o apartamento deteriorado por não zelar pela sua propriedade, quando comunicado que algum vazamento ou outro tipo de problema poderia ter ocorrido.
9. Com fulcro no princípio da boa-fé objetiva e no preceito dele decorrente, duty to mitigate the loss (segundo a qual o credor tem o dever de mitigar os prejuízos), no caso concreto, ainda que eventual entupimento ou vazamento fosse de responsabilidade do condomínio, caberia ao autor providenciar seu retorno ao imóvel assim que comunicado, a fim de mitigar os danos.
10. Irreparável a sentença que assim concluiu: “(...) De toda sorte, ainda que fosse o caso de se acolher a pretensão, observe-se que o autor também não logrou êxito em demonstrar documentalmente a extensão do prejuízo material que teria suportado. (...) Melhor sorte não assiste ao autor no que tange ao pedido de reparação por danos morais. (... )porque o autor baseia o pedido indenizatório nos supostos efeitos que o mofo teria causado à saúde de seus filhos, sendo certo que o ordenamento jurídico pátrio veda que alguém pleiteie em nome próprio direito de terceiro. (...) De mais a mais, não se mostra razoável reconhecer um atentado grave aos direitos de personalidade do autor se sequer se diligenciou prontamente junto à sua própria unidade habitacional, ainda que por intermédio de um terceiro, no sentido de verificar o ocorrido e minimizar os danos advindos do evento”.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do réu, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.